Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEI No 1.060/1950. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de Justiça. Concessão Indeferida NA ORIGEM. Hipossuficiência Demonstrada. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando sua alegação de hipossuficiência financeira devido à insuficiência de recursos.
III – Razões de decidir
3. Na forma do art. 99, § 2o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
4. No entanto, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pela recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista da moderada renda auferida, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
5. Assim, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser deferida quando ausentes elementos hábeis a contrapor a presunção da declaração exibida em juízo, mormente, em vista da insuficiência de recursos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o; Lei no 1.060/1950.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967490, 0707941-28.2023.8.07.0019, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.; TJDFT, Acórdão 1921090, 0725321-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.;TJDFT, Acórdão 1636505, 0727970-93.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 23/11/2022.